Tribunal: TJMT
Processo: 1047271-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047271-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANAITE HONORIO DUARTE - CPF: 177.298.901-00 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047271-70.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Anaite Honorio Duarte

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. IRREGULARIDADE CONSTATADA. VISTORIA E PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora da autora adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, logo, inexiste falha na prestação do serviço.

2. Na exordial, a parte autora conta que em Maio/2019 recebeu 02 (duas) faturas acima da média, nos valores de R$687,60 e outra no valor de R$6.266,88. Além de receber em dezembro/2021 uma fatura de R$ 210,74, as quais afirmam serem indevidas.

3. A Requerida emitiu fatura no VALOR DE R$ 210,74, com vencimento em 20/12/2021, No presente caso, verifico que foi realizada vistoria na UC da parte Autora, em 03/05/2019, sendo constatada irregularidade, constando a informação de “medidor extraviado”. A concessionária Reclamada juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, devidamente assinado pela Autora, além de registros fotográficos, histórico de consumo, carta ao cliente e demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo.

4.

verifica-se também que, após a regularização, houve um aumento considerável no consumo da referida UC, com relação aos meses anteriores.

5. Assim, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto: a) nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
; b) revogo a decisão antecipatória já deferida no id. 71064810; c) de outro lado,
JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para:
c.1)
reconhecer a legalidade do procedimento de apuração da irregularidade no relógio medidor da UC no 6/318526-2
; c.2) condenar a parte Reclamante ao pagamento de recuperação de consumo pretendida; e, d) após o trânsito em julgado, remeta-se cópia da reclamação ao MPE, para apuração do crime, em tese, de furto de energia, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022